Tribunal: TJES
Processo: 5000570-97.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000570-97.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE VIAL DE ALMEIDA
RECORRIDO: RH INCORPORADORA MILBRATZ LTDA - EPP
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
(1)
AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERCEIRO. LOTEAMENTO. DESCUMPRIMENTO DA PARTE REQUERIDA EM ZELAR PELAS ÁREAS PÚBLICAS E PAISAGISMO. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL
.
(2)
TESE DA DEFESA É A DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE O AUTOR NÃO É MORADOR DO LOTEAMENTO. REALIZAÇÃO DE TAC ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO COM CRONOGRAMA DE CONCLUSÃO DE OBRA DE LOTEAMENTO.
(3)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, ANTE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA.
(4)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
(4)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(5)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA DESISTIU DO PEDIDO OBRIGACIONAL, MANTENDO SOMENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMBORA O PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO TENHA COMPLEXIDADE NO JULGAMENTO, ENTRETANTO, PARA CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL HÁ A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DAS OBRIGAÇÕES DA REALIZAÇÃO DAS ETAPAS DO LOTEAMENTO E RESPECTIVO DESCUMPRIMENTO (etapas de implementação de aparelhos comunitários urbanísticos em loteamento autorizado pelo Poder Público) E O QUAL O SEU GRAU. OUTROSSIM, O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ESTABELECIDO ENTRE O LOTEADOR E O MINISTÉRIO PÚBLICO, COM PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO RECONHECE INTERESSE COLETIVO QUE PODE SER FERIDO EM CASO DE ACOLHIMENTO DO PLEITO INDIVIDUAL.
(6)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.